Tribunal: TJDFT
Processo: 0724559-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. MORA NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do julgado, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. O correto julgamento da demanda prescinde de análise à luz de todos os dispositivos legais, argumentos e precedentes jurisprudenciais não vinculantes trazidos pelas partes.
3. Inexistentes quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, I, II e III do CPC/15, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.